Tribunal: TJDFT
Processo: 0734250-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734250-03.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: VICTOR GOMES DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Victor Gomes dos Santos Silva contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, nos termos da seguinte ementa (ID 44691806 - Págs. 1/2): “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, nas fases inquisitorial e judicial, bem como por arquivo de áudio anexo aos autos ratificando a ameaça. 2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e assinou termo de representação, para atender a condição de procedibilidade para o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na segunda fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, reduzir o quantum de aumento na segunda da dosimetria da pena, diminuindo a pena definitiva de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos da sentença.” Aponta o embargante que o julgado padece do vício de omissão. Para tanto, aduz que os motivos centrais da apelação não foram enfrentados por essa Turma, ou foi dada interpretação contrária à jurisprudência. Salienta que o fato descrito nos autos não é considerado crime pela doutrina mais abalizada sobre o tema. Assim, sustenta que a tese defensiva de inexistência de crime, em especial a alegação de que o embargante nunca teve a intenção de causar mal injusto ou temor a vítima, não foi apreciada no Acórdão, razão pela qual pretende, por meio destes embargos declaratórios, o prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar a interposição de recursos as Instâncias Superiores. Pede, assim, que sejam os embargos de declaração acolhidos, para fins de prequestionamento, superando-se a omissão indicada (ID 45187635). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Bruno Amaral Machado, manifestou-se pelo não conhecimento, diante da intempestividade dos embargos de declaração e, caso conhecido, pelo não provimento (ID 45465304). É o relatório. A preliminar de intempestividade, suscitada pela Procuradoria Criminal, merece acolhimento. Com efeito, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Na espécie, observa-se que a certidão de ID 44942391 atesta que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 22/03/2022 (quarta-feira). E, conforme dispõe a Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§ 3o e 4o: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação [...]” Portanto, como o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 22/03/2023 (quarta-feira), considera-se publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 23/03/2022 (quinta-feira), data que, inclusive, coincide com a intimação eletrônica registrada pelo sistema. Assim, o prazo de dois dias começou a correr no dia seguinte (24/03/2023, sexta-feira) e findou-se no dia 27/03/2023 (segunda-feira). Os embargos de declaração, todavia, foram opostos pela Defesa de Victor Gomes dos Santos Silva apenas no dia 29/03/2023 (quarta-feira), sendo, portanto, intempestivos (ID 45187635). Dessa forma, com fundamento do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nega-se seguimento aos embargos monocraticamente: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nego seguimento aos embargos de declaração opostos pela Defesa de Victor Gomes dos Santos Silva, em face de sua intempestividade. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador